Tribunal: STJ
Processo: 6145578-55.2015.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002850 - MG(2025/0281699-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OLHOS D'AGUA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE
: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE SEIXLACK VALADARES PASSOS - MG067208
VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - MG084496
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: FELIPE YUZO KACA GAYA
ADVOGADO
: RAPHAEL DUTRA RESENDE - MG101620
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
C/C
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na inexistência de negativa de
prestação jurisdicional quanto às alegações de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. A controvérsia é sobre ação revisional de contrato
repetição de indébito e
c/c
danos morais, envolvendo financiamento obtido diretamente com a construtora,
com pedidos de limitação de juros, declaração de abusividade de taxas e encargos,
recálculo de encargos moratórios, devolução em dobro e indenização.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar abusiva a cláusula 3.1, manter a correção das parcelas pela TR + 0,5%,
afastar a capitalização de juros, limitar os encargos moratórios a 2% ao mês e
condenar à restituição em dobro, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença e limitou os juros
remuneratórios a 1% ao mês sem TR; autorizou a capitalização anual; determinou
o recálculo da dívida e a restituição simples, com correção desde cada pagamento e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e redistribuiu custas e honorários.
Documento eletrônico VDA56115695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7eea80c-8959-444f-96fa-ae504a5cae8c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a pretensão condenatória de
repetição do indébito decorrente da nulidade de cláusulas abusivas se sujeita ao
prazo trienal do
§ 3o, IV, do CC, por enriquecimento sem causa (arts. 884,
art. 206,
885 e 886 do CC), ou se é inaplicável; (ii) saber se houve violação do
§
art. 489,
1o, VI, do CPC pela não aplicação dos Temas n. 610, 919 e 938 do STJ, sem
distinção ou superação; (iii) saber se houve violação do
e I e II,
art. 1.022, caput
do CPC por omissões sobre prescrição trienal parcial, aplicação dos Temas n. 610,
919 e 938 do STJ, índice de correção monetária, obscuridade e contradição na
devolução simples e falta de enfrentamento específico; (iv) saber se houve
violação do
da
pela não incidência da TR como índice
art. 46
Lei n. 10.931/2004
de correção mensal das parcelas; (v) saber se houve violação do
o da
art. 1
pela indevida exclusão da correção monetária para
Lei n. 6.899/1981
recomposição do valor das prestações; (vi) saber se houve violação dos arts. 317,
389, 395 e 404 do CC pela indevida exclusão da correção monetária e
recomposição do valor real da prestação na revisão do contrato; (vii) saber se
houve violação do
o, I, da
ao se afastar a TR em operações
art. 5
Lei n. 9.514/1997
de financiamento imobiliário; e (viii) saber se houve violação dos arts. 11, 141,
987 e 1.013,
e §§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de enfrentamento integral
caput
dos temas devolvidos, com ofensa aos limites da lide, à congruência e à
devolutividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece do recurso especial quanto às alegadas violações dos arts. 11,
141, 489, § 1o, I, II, III e IV, 490, 492, 987, § 2o, 1.013,
, e 1.022, I e II, do
caput
CPC, por deficiência de fundamentação. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a
parte recorrente não demonstrou, com clareza e objetividade, como o acórdão teria
incorrido em omissão; e, subsistindo fundamentos não atacados suficientes para
manutenção do julgado, incide na espécie a Súmula n. 283 do STF.
7. O recurso especial não merece conhecimento quanto aos arts. 317, 389, 395 e
404 do CC, 46 da
5o, I, da
e 884, 885 e 886
Lei n. 10.931/2004,
Lei n. 9.514/1997
do CC, por demandar interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria
fático-probatória. Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Não cabe o conhecimento do recurso especial quanto aos arts. 205 e 206, § 3o,
IV, do CC, por deficiência de fundamentação, porque os Temas n. 610, 919 e 938
do STJ não apresentam identidade com o contrato de financiamento objeto da lide;
o acórdão adotou prescrição decenal por ausência de prazo específico. Incidem as
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial está prejudicado
diante do desprovimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplicam-se as Súmulas n. 284 e 283 do STF quando a
Tese de julgamento:
fundamentação recursal é deficiente e subsistem fundamentos não atacados
suficientes para a manutenção do acórdão recorrido. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e
7 do STJ quando o conhecimento do recurso especial depende de interpretação de
Documento eletrônico VDA56115695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7eea80c-8959-444f-96fa-ae504a5cae8c

cláusula contratual e de reexame de matéria fático-probatória. 3. É inaplicável a
prescrição trienal dos Temas n. 610, 919 e 938 do STJ a contrato de financiamento
imobiliário, subsistindo a prescrição decenal por ausência de prazo específico”.
CC, arts. 205, 206, § 3o, IV, 317, 389, 395, 404,
Dispositivos relevantes citados:
884, 885 e 886; CPC, arts. 11, 141, 489, § 1o, I, II, III e IV, 490, 492, 987, § 2o,
1.013,
e §§ 1o e 2o, 1.022, I e II, 85, § 11, e 1.029, § 5o, I, II e III;
caput
o, I;
o.
Lei n. 10.931/2004, art. 46; Lei n. 9.514/1997, art. 5
Lei n. 6.899/1981, art. 1
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmulas n. 5 e
Jurisprudência relevante citada:
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7eea80c-8959-444f-96fa-ae504a5cae8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002850 - MG(2025/0281699-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OLHOS D'AGUA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE
: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE SEIXLACK VALADARES PASSOS - MG067208
VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - MG084496
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: FELIPE YUZO KACA GAYA
ADVOGADO
: RAPHAEL DUTRA RESENDE - MG101620
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
C/C
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na inexistência de negativa de
prestação jurisdicional quanto às alegações de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. A controvérsia é sobre ação revisional de contrato
repetição de indébito e
c/c
danos morais, envolvendo financiamento obtido diretamente com a construtora,
com pedidos de limitação de juros, declaração de abusividade de taxas e encargos,
recálculo de encargos moratórios, devolução em dobro e indenização.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar abusiva a cláusula 3.1, manter a correção das parcelas pela TR + 0,5%,
afastar a capitalização de juros, limitar os encargos moratórios a 2% ao mês e
condenar à restituição em dobro, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença e limitou os juros
remuneratórios a 1% ao mês sem TR; autorizou a capitalização anual; determinou
o recálculo da dívida e a restituição simples, com correção desde cada pagamento e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e redistribuiu custas e honorários.
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a pretensão condenatória de
repetição do indébito decorrente da nulidade de cláusulas abusivas se sujeita ao
prazo trienal do
§ 3o, IV, do CC, por enriquecimento sem causa (arts. 884,
art. 206,
885 e 886 do CC), ou se é inaplicável; (ii) saber se houve violação do
§
art. 489,
1o, VI, do CPC pela não aplicação dos Temas n. 610, 919 e 938 do STJ, sem
distinção ou superação; (iii) saber se houve violação do
e I e II,
art. 1.022, caput
do CPC por omissões sobre prescrição trienal parcial, aplicação dos Temas n. 610,
919 e 938 do STJ, índice de correção monetária, obscuridade e contradição na
devolução simples e falta de enfrentamento específico; (iv) saber se houve
violação do
da
pela não incidência da TR como índice
art. 46
Lei n. 10.931/2004
de correção mensal das parcelas; (v) saber se houve violação do
o da
art. 1
pela indevida exclusão da correção monetária para
Lei n. 6.899/1981
recomposição do valor das prestações; (vi) saber se houve violação dos arts. 317,
389, 395 e 404 do CC pela indevida exclusão da correção monetária e
recomposição do valor real da prestação na revisão do contrato; (vii) saber se
houve violação do
o, I, da
ao se afastar a TR em operações
art. 5
Lei n. 9.514/1997
de financiamento imobiliário; e (viii) saber se houve violação dos arts. 11, 141,
987 e 1.013,
e §§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de enfrentamento integral
caput
dos temas devolvidos, com ofensa aos limites da lide, à congruência e à
devolutividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece do recurso especial quanto às alegadas violações dos arts. 11,
141, 489, § 1o, I, II, III e IV, 490, 492, 987, § 2o, 1.013,
, e 1.022, I e II, do
caput
CPC, por deficiência de fundamentação. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a
parte recorrente não demonstrou, com clareza e objetividade, como o acórdão teria
incorrido em omissão; e, subsistindo fundamentos não atacados suficientes para
manutenção do julgado, incide na espécie a Súmula n. 283 do STF.
7. O recurso especial não merece conhecimento quanto aos arts. 317, 389, 395 e
404 do CC, 46 da
5o, I, da
e 884, 885 e 886
Lei n. 10.931/2004,
Lei n. 9.514/1997
do CC, por demandar interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria
fático-probatória. Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Não cabe o conhecimento do recurso especial quanto aos arts. 205 e 206, § 3o,
IV, do CC, por deficiência de fundamentação, porque os Temas n. 610, 919 e 938
do STJ não apresentam identidade com o contrato de financiamento objeto da lide;
o acórdão adotou prescrição decenal por ausência de prazo específico. Incidem as
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial está prejudicado
diante do desprovimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplicam-se as Súmulas n. 284 e 283 do STF quando a
Tese de julgamento:
fundamentação recursal é deficiente e subsistem fundamentos não atacados
suficientes para a manutenção do acórdão recorrido. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e
7 do STJ quando o conhecimento do recurso especial depende de interpretação de
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

cláusula contratual e de reexame de matéria fático-probatória. 3. É inaplicável a
prescrição trienal dos Temas n. 610, 919 e 938 do STJ a contrato de financiamento
imobiliário, subsistindo a prescrição decenal por ausência de prazo específico”.
CC, arts. 205, 206, § 3o, IV, 317, 389, 395, 404,
Dispositivos relevantes citados:
884, 885 e 886; CPC, arts. 11, 141, 489, § 1o, I, II, III e IV, 490, 492, 987, § 2o,
1.013,
e §§ 1o e 2o, 1.022, I e II, 85, § 11, e 1.029, § 5o, I, II e III;
caput
o, I;
o.
Lei n. 10.931/2004, art. 46; Lei n. 9.514/1997, art. 5
Lei n. 6.899/1981, art. 1
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmulas n. 5 e
Jurisprudência relevante citada:
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OLHOS D`ÁGUA
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e VITÓRIA DA UNIÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional quanto às alegações de violação dos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo na petição do agravo em
recurso especial, com fundamento no
§ 5o, I, II e III, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação revisional de contrato
repetição de
c/c
indébito e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 942):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
PRELIMINAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO OBTIDO
DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO ANUAL.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENE REFORMADA. 1 – Não se
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

conhece do recurso cujos pedidos constituem inovação recursal. 2 – Rejeita-se a
preliminar de nulidade da sentença se o MM. Juiz observou os limites da lide. 3 –
Ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no
a 2a Seção Cível fixou a tese de que “Nos contratos de
1.0301.16.015958-0/002,
financiamento firmados por construtoras
incorporadoras de imóveis - fora do
e/ou
Sistema Financeiro Imobiliário - admite-se a cobrança de juros capitalizados com
periodicidade anual, nos termos do que estabelece o artigo 5.o, inciso III, §2.o, da
Lei n.o

artigo 4.o, do Decreto n.o
e artigo 591 do Código
9.514/97, c/c
22.626/33,
Civil, e desde que esteja expressamente ajustada entre os contratantes”. 4 – Após o
recálculo da dívida, caso seja apurado que a parte autora efetuou algum pagamento a
maior, a devolução do indébito deve ser feita de forma simples.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
983):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO -
OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – NÃO CABIMENTO. Não havendo efetiva
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não são cabíveis embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devendo o interessado insurgir-
se por meio de recurso próprio, se pretende a modificação da decisão.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 205, 206, § 3o, IV, 884, 885 e 886 do Código Civil, porque o acórdão
reconheceu a inaplicabilidade do prazo trienal e afastou a prescrição parcial da
pretensão à repetição do indébito decorrente da nulidade de cláusulas abusivas, que
teria se sujeitado ao prazo de 3 anos, por se fundar em enriquecimento sem causa;
b) 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, já que o acórdão deixou
de aplicar teses repetitivas (Temas n. 610, 919 e 938 do STJ) e não apresentou
distinção ou superação, afrontando o regime de precedentes;
c) 1.022,
e I e II, do Código de Processo Civil, pois houve
caput
omissões não sanadas quanto à prescrição trienal das parcelas anteriores ao
ajuizamento, à aplicação dos Temas n. 610, 919 e 938 do STJ e à definição do
índice de correção monetária (TR ou outro oficial), bem como obscuridade e
contradição na fundamentação sobre a devolução simples e falta de enfrentamento
específico dos argumentos capazes de infirmar a conclusão;
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

d) 46 da
porquanto a decisão de segundo grau
Lei n. 10.931/2004,
afastou a incidência da TR como índice de correção monetária nas parcelas, apesar
de a lei admitir cláusula de reajuste mensal pelo índice de remuneração básica dos
depósitos de poupança;
e) 1o da
uma vez que a correção monetária deveria
Lei n. 6.899/1981,
incidir para recomposição do valor das parcelas, tendo sido indevidamente
afastada no acórdão;
f) 317, 389, 395 e 404 do Código Civil, visto que a correção monetária e
a recomposição do valor real da prestação foram indevidamente afastadas quando
da revisão do contrato;
g) 5o, I, da
porque o acórdão, ao afastar a TR,
Lei n. 9.514/1997,
contrariou a reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste nas
operações de financiamento imobiliário em geral; e
h) 11, 141, 987 e 1.013,
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil,
caput
porquanto não houve enfrentamento integral dos temas devolvidos pela apelação,
com ofensa aos limites da lide, à congruência e à devolutividade do recurso, bem
como de omissão sobre capítulos relevantes do pedido.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ocorrência da
prescrição trienal parcial da pretensão condenatória à repetição do indébito e se
autorize expressamente a aplicação da TR ou outro índice oficial de correção
monetária sobre as parcelas. Requer ainda que se reconheça o prequestionamento
ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil, que se conceda efeito
art. 1.025
suspensivo ao especial e se redistribuam os ônus sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual
pedido de
c/c
indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a limitação de juros
remuneratórios a 1% ao mês; a declaração de abusividade de taxas e encargos; o
recálculo de encargos moratórios; a restituição do indébito em dobro; e
indenização por danos morais.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar abusiva a cláusula 3.1 e manter a correção das parcelas pelo índice de
remuneração plena da poupança (TR + 0,5%), afastar a capitalização de juros,
limitar os encargos moratórios a 2% ao mês e condenar à restituição em dobro dos
valores apurados, com sucumbência recíproca e honorários de 10% do valor da
condenação, rateados.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença. Manteve a
declaração de abusividade da cláusula com adequação para limitar juros
remuneratórios a 1% ao mês, sem incidência da TR, autorizando a capitalização
anual; determinou o recálculo da dívida e a restituição do indébito de forma
simples, com correção desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde
a citação; reconheceu honorários em favor de VITÓRIA DA UNIÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; e redistribuiu custas e
honorários sucumbenciais.
II - Arts. 11, 141, 489, § 1o, I, II, III e IV, 490, 492, 987, § 2o, 1.013,
, e 1.022, I e II, do CPC
caput
O recurso especial não merece conhecimento em relação à alegada
violação dos dispositivos acima indicados, tendo em vista a deficiência de
fundamentação, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

Não há como apurar, diante da ausência de critério técnico, de que modo
o acórdão recorrido pode ter sido omisso em relação a determinadas matérias.
A parte recorrente, para justificar a omissão, cita vários dispositivos
infraconstitucionais que não têm conexão com vício de fundamentação por
omissão.
A ausência de técnica quanto à indicação precisa dos dispositivos
violados impede que se apure como tais dispositivos foram violados.
As recorrentes apenas afirmam que o acórdão recorrido não teria
discorrido sobre suas principais teses, mas sem especificação de como tal omissão
teria ocorrido.
E mais: fazem referência aos arts. 490, 492, 987 e 1.013, que não têm
pertinência com a suposta omissão em julgamento. Não há como, diante da
ausência de clareza e objetividade do recurso, reconhecer a alegada omissão do
acórdão recorrido.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.
Portanto, aplica-se ao caso a Súmula 284 do STF.
III - Arts. 317, 389, 395, 404, 884, 885 e 886 do CC, 46 da
e 5o, I, da
Lei n. 10.931/2004
Lei n. 9.514/1997
Não cabe o conhecimento do recurso especial para apurar violação dos
referidos dispositivos infraconstitucionais, tendo em vista a necessidade de
interpretação de cláusula contratual e de reexame do contexto fático-probatório.
No caso, o acórdão recorrido analisou a cláusula 3.1 do contrato
e reconheceu sua abusividade.
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

A análise da capitalização dos juros, da repetição de indébito e dos
demais encargos do contrato depende da apreciação de todo o contexto fático e das
provas.
Não se admite, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
entendimento do Tribunal
quando a situação de mérito demandar o reexame
a quo
do acervo fático-probatório dos autos.
O STJ não é instância de revisão de acórdãos; sua missão é uniformizar
a interpretação da legislação federal.
No caso, a parte recorrente, sem nenhuma objetividade, pretende apenas
novo exame dos fatos e provas, o que não será admitido em recurso especial.
No mais, como mencionado, haveria necessidade de interpretação das
cláusulas do contrato para verificar se houve violação das normas mencionadas em
relação aos juros remuneratórios, capitalização financeira e correção monetária, o
que não se admite, conforme a Súmula n. 5 do STJ.
IV - Arts. 205 e 206, § 3o, IV, do CC
Também não se pode conhecer do recurso especial para examinar
violação dos referidos dispositivos infraconstitucionais acima, ante a deficiência na
fundamentação, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
No caso, a recorrente defende a prescrição trienal com base nos Temas
n. 610, 919 e 938 do STJ.
O Tema n. 610 trata de pretensão condenatória em razão de nulidade em
cláusula de reajuste em contratos de planos e seguros saúde; o Tema n. 919 trata
da prescrição de repetição de indébito em cédula de crédito rural; por fim, o Tema
n. 938 trata de repetição de indébito de valores pagos indevidamente no que se
refere à comissão de corretagem e atividades congêneres no caso de nulidade das
referidas cláusulas.
Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

O negócio jurídico objeto de discussão não apresenta identidade com
nenhum dos temas mencionados, que servem de fundamentação para a prescrição
trienal. Trata-se de contrato de financiamento de crédito.
O acórdão recorrido afirmou, após embargos, a prescrição decenal,
justamente ante a ausência de prazo específico. Portanto, há uma dissociação entre
os fundamentos do recurso especial, baseados em temas que não têm nenhuma
conexão com o caso, e os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, que
admite a prescrição decenal em pretensões condenatórias decorrentes de nulidades
em geral ou revisões de contratos. Os fundamentos utilizados pelo acórdão
recorrido, em especial após embargos de declaração, que não foram atacados, são
suficientes para manter a decisão que afasta a prescrição.
Considera-se deficiente a argumentação apresentada nas razões do
recurso especial se os fundamentos não infirmados do julgado que subsistirem
forem suficientes para mantê-lo (Súmula n. 283 do STF).
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial e
julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 7e45f50d-2e04-48ba-81a2-233d5b9fc1ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.002.850 / MG
Número Registro: 2025/0281699-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000160172524006 61455785520158130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLHOS D'AGUA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE : VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - MG084496
SIMONE SEIXLACK VALADARES PASSOS - MG067208
AGRAVADO
: FELIPE YUZO KACA GAYA
ADVOGADO
: RAPHAEL DUTRA RESENDE - MG101620
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:45
Código de Controle do Documento: a923b81b-53f8-4892-b0ff-5ffa31f31f0e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:45
Código de Controle do Documento: a923b81b-53f8-4892-b0ff-5ffa31f31f0e